Tribunal: TJES
Processo: 5000202-10.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000202-10.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELI DE ALMEIDA PREGIONI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO SE INSURGEM EM RELAÇÃO AO PROVIMENTO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

2
. Ao apresentar o recurso de apelação, a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar a fundamentação central d
a sentença
recorrida, eis que as razões recursais se limitam, em dois parágrafos, a afirmar irregularidade e ilegalidade da servidão administra – sem sequer fundamentar tais teses – no imóvel objeto da demanda, razão pela qual é inafastável o dever indenizatório da empresa requerida/apelada. Todavia, o juízo
a quo
não tratou a respeito da regularidade/legalidade da servidão administrativa da empresa concessionária de energia pública. A extinção do processo se deu por ilegitimidade ativa da autora/apelante/agravante com base no entendimento sedimentado no colendo STJ, no julgamento do REsp 1750660/SC (Tema 1004), uma vez que esta adquiriu o imóvel (10/04/2008) em data posterior ao apossamento administrativo de parte da propriedade pela concessionária, ocorrida em 1986.

3.
Na espécie, as razões do apelo se revelam claramente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, razão pela qual, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDGARD DOS SANTOS MATHEUS,
em face da decisão monocrática que consta no ID 3144823, proferida pela nobre Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Farias que não conheceu do recurso de apelação cível, em razão da ausência de dialeticidade.

Na petição de ID 8660623, em resumo, a agravante alega que:
(I)

“O e. Relator, monocraticamente e sem ouvir a parte Recorrente, não conheceu do recurso aforado ante a ausência de dialeticidade recursal e que não foi alegada pela parte contrária em nítida e incontornável violação ao preceito normativo insculpido no art. 10, do CPC
”
;
(II)

“
houve o enfrentamento dos motivos que levaram a decisão de extinção do feito, na exata compreensão de que se não há servidão administrativa instituída de forma regular e nos estreitos lindes da legalidade não haveria, por dedução lógica, o apossamento administrativo apto para mitigar e ainda assim impedir o pleito ressarcitório por falta de legitimidade ativa e interesse de agir
”
;
(III)
“
Existem, logicamente, argumentos contrários pertinentes à indevida extinção do feito empreendida na espécie, de modo que, venia concessa, é possível daí extrair fundamentos suficientes, decorrente da devolução plena decorrente da apelação frente à matéria embatida na instância de piso, que demonstram a intenção de reforma e do error in iudicando
”;
(IV)
“
inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório, tanto que, de se frisar, a ofensa ao princípio da dialeticidade sequer foi alinhavada pela parte contrária em sede de contrarrazões
”.

Desse modo, requer seja exercido o juízo de retratação e, em não havendo, requer o julgamento do recurso de agravo interno para que seja reformada a decisão proferida.

Em que pese o inconformismo da agravante, verifico que esta não trouxe elementos capazes de ensejar a modificação da decisão recorrida, proferida pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que consignou:

[...] Prefacialmente, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que “A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas, é cediço que à luz do princípio da dialeticidade deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando especificadamente os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Nesse passo, a teor do disposto nos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso II, do CPC/15, o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no decisum recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, sendo este, aliás, o entendimento assente no âmbito do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CPC, ART. 544, § 4º, I. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Inadmissibilidade do agravo em recurso especial que não ataque especificamente os fundamentos da decisão agravada. Dicção do art. 544, § 4º., I, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei 12.322/2010. 2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido. Precedentes. 3. Decisão agravada mantida. 4. Agravo manifestamente inadmissível ou infundado enseja aplicação de multa do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ; AgRg no AREsp 53.868/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no AREsp n. 2.231.193/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 9/5/2023.)

Tem-se, portanto, que, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (STJ; AgRg no AREsp n. 2.266.496/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

No caso dos autos, conquanto o magistrado a quo tenha extinto o feito sem julgamento do mérito, sob o fundamento de “
que quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, pleitear indenização, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir”
, limitou-se o irresignante a asseverar, laconicamente, que “
Não há, in casu, a servidão administrativa instituída de forma regular e nos estreitos lindes da legalidade e que eventualmente incidir-se-ia sobre o imóvel para fins de limitar o uso e fruição do imóvel em casos que tais, de forma a oportunizar, como já assente à exaustão na inicial, o inafastável dever indenizatório/ressarcitório como acossado
”, além de mencionar excerto doutrinário segundo o qual “
O Código de Processo Civil consagrou a teoria de Liebman, de forma em consagrar a ação aos requisitos do interesse, da possibilidade jurídica e da legitimação para a causa e, ausência de algumas delas, ensejar-se-ia a ausência de jurisdição
”, sem atacar, portanto, a fundamentação adotada no comando sentencial.

[...]

Nesse passo, em virtude de o recurso não atacar a fundamentação utilizada no decisório recorrido, impõe-se o não conhecimento do apelo por notória ausência de dialeticidade recursal.

Posto isto, sem qualquer delonga, valho-me do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/15, e NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência de dialeticidade recursal, oportunidade na qual majoro a verba honorária devida pela recorrente para 12%, com ressalva da gratuidade de justiça deferida.

Com efeito, o elemento da razão, à luz do
princípio da dialeticidade
, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

A doutrina
1
reafirma que:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo
(referente à vontade da parte em recorrer) e o
descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Neste caso, como bem acentuado na decisão recorrida, analisando as razões do apelo, nota-se que esse se limita, em dois parágrafos, a afirmar irregularidade e ilegalidade da servidão administrativa no imóvel objeto da demanda, razão pela qual seria inafastável o dever indenizatório da empresa requerida/apelada.

Todavia, o juízo
a quo
sequer tratou a respeito da regularidade/legalidade da servidão administrativa da empresa concessionária de energia pública. A extinção do processo se deu em razão da ilegitimidade ativa da autora/apelante/agravante com base no entendimento sedimentado no colendo STJ, no julgamento do REsp 1750660/SC (Tema 1004), uma vez que esta adquiriu o imóvel (10/04/2008) em data posterior ao apossamento administrativo de parte da propriedade pela concessionária, ocorrida em 1986.

Dessa forma, como requisito do cumprimento do princípio da dialeticidade
in casu
, o recurso apresentado pela apelante, ora agravante, deveria combater os fundamentos que estabeleceram sua ilegitimidade ativa, acarretando o julgamento sem resolução de mérito, contudo, verifica-se que o recurso de apelação apresentou fundamentos apenas relacionados com o mérito da demanda, os quais sequer foram apreciados na r. sentença, o que demonstra a ausência de dialeticidade.

Ademais, quanto a alegação da agravante de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 CPC), tal como já assentado na decisão recorrida, “
mister consignar, nos lindes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que ‘A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.’ (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)
”.

Posto isso, uma vez não demonstrado o desacerto da sentença atacada, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1.589/90.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Outrossim, acompanho ainda o voto do eminente Relator no sentido de afastar a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, em caso de votação unânime, considerando a ausência do abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do recurso em julgamento.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.